Tribunal: TJDFT
Processo: 0727561-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0727561-54.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARTÃO BRB S/A AGRAVADO: VALDEMIR QUIRINO DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Cartão BRB S.A. em face da r. decisão (ID 100656664 do processo de origem) que, nos autos da Ação movida por Valdemir Quirino dos Santos, corrigiu erro material da decisão de ID 94879787 do processo de origem, para definir que, diante da inversão do ônus da prova, deverá o Agravante arcar com os ônus da perícia. Alega, em resumo, que, ainda que invertido o ônus probatório, tal medida não acarreta a alteração da reponsabilidade pelo adiantamento dos honorários da perícia requerida pelo Agravado. Requer a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a suspensão dos efeitos da r. decisão até o julgamento do presente recurso. É o breve relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos vislumbro a presença de tais requisitos. Realmente, a inversão do ônus da prova não altera as regras de custeio da prova requerida. Nesse sentido, confiram arestos da eg. 8a Turma Cível: “(...) 3. A inversão do ônus da prova não altera as regras de custeio da perícia. Na hipótese, o adiantamento da remuneração do perito deve ser rateado entre as partes Ré/Agravante e Autora/Agravada, uma vez que se trata de prova requerida por ambos os litigantes. Aplicação do art. 95, caput, do CPC/15. Precedentes desse Tribunal. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão 1269904, 07052881820208070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no DJE: 13/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “(...) 2. A inversão do ônus da prova não afasta as regras de custeio da prova pericial previstas no CPC. Precedente do STJ. 3. Nos termos do art. 95 do CPC/2015, o adiantamento dos honorários periciais deve ser rateado entre as partes quando ambas pleiteiarem a realização de perícia. 4. O fato de a autora ser beneficiária da gratuidade de justiça não autoriza a imputação integral do custeio da prova pericial à ré, mas apenas a observância ao disposto no §3o do art. 95 do CPC/2015. Precedentes deste Tribunal. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão 1201760, 07090281820198070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 23/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Da análise do feito, constato que o Autor indicou, na petição inicial (ID 91390670, fl. 12), a necessidade de apuração de valores mediante a realização de perícia. Nesse contexto, tendo em vista o que dispõe o art. 95, caput, do CPC/15, considero, nesta fase de análise perfunctória, que se afigura a probabilidade do direito invocado, no sentido de ser do Autor a responsabilidade pelo adiantamento dos honorários periciais. E o periculum in mora também se evidencia, pois o prosseguimento do feito acarretará responsabilidade ao Agravante por ônus financeiro que, a priori, não é dele. Assim, defiro a antecipação de tutela recursal para suspender os efeitos da r. decisão agravada até o julgamento do presente recurso. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator